Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível nos crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
2. A situação de flagrância constitui elemento suficiente para a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria exigidos para a custódia cautelar.
3. A apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, associada à localização de arma de fogo e munições, revela gravidade concreta e risco efetivo à ordem pública.
4. As circunstâncias fáticas individualizadas evidenciam periculum libertatis atual e específico, legitimando a segregação cautelar para prevenir reiteração delitiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da medida.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto apurado, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, sendo inviável a extensão de benefício a corréu sem identidade fático-processual.
7. Ordem denegada.